Tribunal: TJPA
Processo: 0804445-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804445-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804445-61.2023.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. REMÉDIOS NÃO INCORPORADOS NA LISTA DO RENAME. RE 855.178 (RG). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra. de Maria Rutiene Cristina Gomes Franco, portadora de sequelas da doença de Acidente Vascular Cerebral (AVC), CID 10 I694, que necessita de fármacos de uso contínuo.

No caso em tela, verifico que os medicamentos postulados “DEOCIL” e “VICOG” não se encontram na lista do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Sobre o tema, a Lei n.º 12.401/2011 alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, em seu artigo 19, q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade de a União compor o polo passivo.

No RE 855.178 (RG) (DJe 16.4.2020), ficou decidido que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;”.

Assim, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, tem-se a competência de a Justiça Federal processar e julgar demanda, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88.

Considerando o evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamento indispensável ao paciente, entendo que os efeitos da liminar deferida devem ser mantidos até nova apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

Ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa do processo à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ACARÁ
, que nos autos da Ação Civil Pública

(proc nº.

º 0800070-80.2023.8.14.0076), deferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual de
Maria Rutiene Cristina Gomes Franco, portadora de sequelas da doença de Acidente Vascular Cerebral (AVC), CID 10 I694. Contou que faz uso de vários fármacos de uso contínuo, que não estão sendo disponibilizados em conformidade com a sua necessidade.

Afirmou que a SEMSA encaminhou o ofício nº 1046/2022 – GAB/SEMS/PMA, onde relata que tais medicamentos por não estarem listados no RENAME não podem ser fornecidos pela farmácia do Município.

Assim, ajuizou a ação, objetivando o recebimento dos medicamentos.

O juízo
a quo
concedeu a tutela, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e do que mais consta, RECEBO a AÇÃO CIVIL PÚBLICO por preencher os requisitos formais a sua propositura. DEFIRO a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC e ss do CPC, e DETERMINO: I – Que o Município de Acará, disponibilize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, os seguintes medicamentos:

1 frasco - BIMATOPROSTA/LATANOPROSTA OU TRAVOPROSTA; 1 frasco - BIMATOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL OU LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL OU TRAVOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL; 1 frasco - BRINZOLAMIDA OU DORZOLAMIDA; 1 frasco - BRINZOLAMIDA + TIMOLOL OU DORZOLAMIDA + TIMOLOL; 1 frasco - MALEATO DE TIMOLOL; 1 frasco - TARTARO DE BRIMONIDINA; 10 mg – DEOCIL; 05 mg – VICOG.

II – Em caso de descumprimento, aplico multa diária ao Município no importe de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor do paciente, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC”;

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante aponta que se trata de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará como representante processual da Sra. Maria Rutiene Cristina Gomes Franco, que visa obrigar o Município de Acará a fornecer medicamentos de uso contínuo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

No entanto, aponta que a Sra. Maria Rutiene Cristina Gomes Franco nunca protocolou perante a Secretaria Municipal de Saúde a receita de ID nº 85250325, conforme comprovante anexo (receita de 12/2022 e de 03/2023), e que os medicamentos atualmente utilizados pela requerente são outros.

Levanta argumentos sobre a competência comum e gestão compartilhada do sistema único de saúde – SUS. DA, bem como sobre a responsabilidade da união federal e do estado no fornecimento de medicamentos de alto custo.

Assevera sobre as limitações do ente municipal frente ao princípio da reserva do possível.

Na sequência, aponta a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id n°
13293226 - Pág. 5).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 13846677).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra. de
Maria Rutiene Cristina Gomes Franco, portadora de sequelas da doença de Acidente Vascular Cerebral (AVC), CID 10 I694, que necessita de fármacos de uso contínuo, quais sejam:

1 frasco - BIMATOPROSTA/LATANOPROSTA OU TRAVOPROSTA;

1 frasco - BIMATOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL OU LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL OU TRAVOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL;

1 frasco - BRINZOLAMIDA OU DORZOLAMIDA;

1 frasco - BRINZOLAMIDA + TIMOLOL OU DORZOLAMIDA + TIMOLOL;

1 frasco - MALEATO DE TIMOLOL;

1 frasco - TARTARO DE BRIMONIDINA;

10 mg – DEOCIL;

05 mg – VICOG.

Havendo questão prejudicial a ser analisada, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que merece ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, senão vejamos.

No caso em tela, verifico que os medicamentos postulados “DEOCIL” e “VICOG” não se encontram na lista do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
.

Sobre o tema, a Lei n.º 12.401/2011 alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, em seu artigo 19, q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade de a União compor o polo passivo.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº 78 de 18/03/2019, estabelecendo que: “Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS”.

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.”

Com efeito, restou fixada inicialmente a tese pela Suprema Corte de que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados". O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ao apreciar os embargos de declaração opostos, o STF reiterou o entendimento anterior quanto à solidariedade, e passou a fixar a tese jurídica proposta pelo Min. Edson Fachin, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas, muito menos o direito constitucional à saúde do jurisdicionado hipossuficiente.

Desse modo, entendo ser o caso de aplicação das diretrizes fixadas no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (RG) (DJe 16.4.2020) em que o min. Edson Fachin, destacou em seu voto que “; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;”.

Assim, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, tem-se a competência de a Justiça Federal processar e julgar demanda, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88.

Nesse sentido, vem se pronunciando a recente jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme decidido no bojo do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), pelo C. STF, nas demandas prestacionais na área da saúde em que a tecnologia requerida não estiver incorporada às políticas do Sistema Único de Saúde, tem-se a necessidade de chamamento da União para compor o polo passivo.

2. Nesse sentido, considerando que o medicamento postulado que não consta na lista do RENAME, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88. Precedentes desta Corte.

3.
Mantidos os efeitos da liminar deferida até apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808409-49.2020.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO RENAME. TEMA 793/STF. CONTRADIÇÃO SANADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.

1.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, para manter a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido exordial (e confirmou a liminar), determinando ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas a transferência da substituída para realização de serviço de diálise peritoneal ambulatorial contínua, com implante de cateter de duplo lúmen em hospital de referência, como também o fornecimento de treze caixas do medicamento
rivaroxaban
; com a reinclusão, de ofício, das
astreintes
afastadas na origem;

2. Cuida-se de sanar contradição na interpretação e aplicação do Tema 793/STF ao caso em exame, considerando a não inclusão do medicamento na lista RENAM face ao não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual;

3
. No julgamento do RE 1307921/PR, a partir do reconhecimento de trecho do voto do Ministro Edson Fachin (RE 855.178 – Tema 793), que deu especial atenção à matéria como integrante da tese firmada no Tema 793/STF, no sentido de dar igual tratamento a todas as questões envolvendo políticas públicas do SUS (além do registro na ANVISA), a relatora negou provimento ao recurso extraordinário e manteve a decisão do tribunal
a quo
que havia reconhecido a necessidade de chamamento da União ao processo e, em reexame necessário, declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento, com a nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC.

4. Sendo assim, impõe-se suprir a contradição apontada para dar a mesma sorte ao feito em exame, dada a similaridade das matérias;

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005552-63.2017.8.14.0040
– Relator( CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/02/2022 )

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RANAME.
TESE DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 6 DO STF ESTAR PENDENTE DE JULGAMENTO. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE DE QUE “AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA”. IDENTIDADE DO TEMA 793 DO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE QUE LISTA DO RENAME É EXEMPLIFICATIVA E NÃO PODE SERVIR COMO ÓBICE. NÃO ACOLHIDA.
APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE QUE IMPLICA NA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, RESGUARDADOS OS EFEITOS DA LIMINAR.
PRECEDENTES STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005212-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS KEPPEA (100MG) E ISODIOLEX THC FREE (600MG/120ML). REANÁLISE DO ACÓRDÃO EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC.
MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. APLICAÇAO DO TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. RE 657.718, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O PRESENTE RECURSO DEVE SER APENSADOS À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM E REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I DA CF).

1. De acordo com a Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece a competência da Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Neste sentido, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação.

3. Em razão da necessidade da União compor o pólo passivo da lide, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

(TJPA –
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– Nº
0808593-91.2018.8.14.0000– Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2020 )

Por fim, considerando o evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamento indispensável ao paciente, entendo que os efeitos da liminar deferida devem ser mantidos até nova apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

Isso porque, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco: RE 1309132, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 19/04/2021 e RE 1342974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 27/09/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Acará, para reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa do processo à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023